Tribunal: TJMT
Processo: 0005567-05.2014.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005567-05.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA SILVA MOTA - CPF: 318.540.361-49 (APELANTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA - CPF: 033.432.771-77 (ADVOGADO), JEANA VALERIA MENDES ALVES - CPF: 027.936.921-23 (ADVOGADO), LAUDISON MORAES COELHO - CPF: 996.722.431-20 (ADVOGADO), NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - CPF: 614.270.983-87 (ADVOGADO), Conquista- Prev (APELADO), KARINA OLIVEIRA MIRANDA MARQUES - CPF: 697.636.901-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CONQUISTA D' OESTE - PREVI - CONQUISTA (APELADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMOSTRADA - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando, ou não, em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Não preenchidos os requisitos legais exigidos, não há falar na concessão do benefício.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Vera Lucia da Silva Mota
, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, haja vista a inexistência de comprovação, por parte da autora, de pelo menos um dos requisitos necessários à percepção do benefício pleiteado.

Nas razões recursais a apelante apresenta como causa de pedir, em síntese, a concessão de Aposentadoria por Invalidez, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei, visto que os atestados, laudos e receitas médicas que instruem a exordial são suficientes para afastar a conclusão equivocada do laudo pericial realizado na fase instrutória, porquanto a doença que acomete a autora lhe causa incapacidade laborativa, preenchendo, assim, todos os requisitos que autorizam a concessão do benefício pleiteado.

Aduz que o médico que realizou a perícia não é especialista em Psiquiatria, bem assim que as respostas no laudo estão em total contradição com os documentos apresentados pela recorrente, os quais concluem que a mesma esta acometida por EPISDDIO DEPRESSIVO-CID 10 F 32.1 e EPISODIO DEPRESSIVO GRAVE SEM SINTOMAS PSICÓTICO-CID 10 F 32.2, incapacitando-a total e permanente para exercer atividade laborativa.

Requer que sejam analisados os requisitos culturais e socioeconômicos que envolvem o caso concreto, em face das limitações impostas pela idade (51 anos) da autora, sua incapacidade de forma permanente para a atividade laboral habitual, não possuindo condições de ser reabilitada para outra atividade profissional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que lhe seja concedida a aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, declarada a nulidade da perícia médica realizada, reaberta a fase instrutória, nomeando-se médico perito especialista em Psiquiatria para realização do laudo.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 3718679.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 3792686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Vera Lucia da Silva Mota
, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, haja vista a inexistência de comprovação, por parte da autora, de pelo menos um dos requisitos necessários à percepção do benefício pleiteado.

A parte autora interpôs recurso de Apelação cuja pretensão versa sobre a concessão e conversão do Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei (incapacidade total e definitiva para a concessão da Aposentadoria por Invalidez), visto que os atestados, laudos e receitas médicas que instruem a exordial são suficientes para afastar a conclusão equivocada do laudo pericial, porquanto a doença que acomete a Autora lhe causa incapacidade laborativa, preenchendo todos os requisitos que autorizam a concessão do benefício requerido, porquanto não possui mais condições de exercer seu labor.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado – aposentadoria por invalidez
.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não, em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
.”

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial juntado aos autos (id. 3718646), que a parte requerente não possui incapacidade para o trabalho, como se vê:

“OBSERVAÇÃO DO PERITO

A autora refere episódios de convulsões, porém em nenhum momento estão referidos nos autos.

A autora refere Sonolência; isto se deve com certeza em razão das medicações utilizadas.

E apenas reafirmando não foram apresentados exames complementares. Estas patologias psiquiátricas, realmente dependendo da situação e do momento tomam o individuo com a capacidade laborativa prejudicada”

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a capacidade da autora para o exercício da atividade laboral que exercia, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa do periciado.

Ora, o laudo médico respeitou a ampla defesa e o contraditório, bem como foi elaborado com qualificações técnicas suficientes para elucidar as controvérsias, possibilitando o pleno convencimento das questões trazidas ao debate.

Logo, por se tratar de profissional, com conhecimento técnico na área da medicina, habilitado e de confiança do juízo, realizando a perícia de acordo com todos os requisitos oferecidos de forma satisfatória, não há como reconhecer a irregularidade no laudo pericial apresentado.

Logo, como a perícia médica concluiu pela capacidade laboral da recorrente, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos dos artigos 42 da Lei n. 8.213/91.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –CONCESSÃO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Considerando a perda da qualidade de segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário. (N.U 0013753-22.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

“APELAÇÃO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE - INCAPACIDADE LABORAL — NÃO COMPROVAÇÃO. Na ausência de incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. “não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em auxílio-doença.” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP). Recurso não provido. (N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)”

Assim, não comprovada a incapacidade laboral de forma permanente, inviável a concessão da aposentadoria por invalidez à autora, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021